Tribunal: TJDFT
Processo: 0734692-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734692-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA VALENTE RORIZ LERBACK AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÔNICA VALENTE RORIZ LERBACK. contra a decisão de ID 244050075 (autos de origem), proferida em embargos de terceiro, opostos em face de BANCO DO BRASIL S/A, que determinou a suspensão do levantamento de valores penhorados. Afirma, em suma, que o valor bloqueado em sua conta decorre de dívida oriunda de aval prestado por terceiro, com quem possui conta conjunta; que a dívida não foi contraída em benefício da família; que os valores decorrem de seu trabalho e são essenciais à sua subsistência; que se trata de conta poupança, impenhorável até o limite de 40 salários-mínimos. Requer, liminarmente, a imediata liberação da integralidade dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, de sua meação, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Contudo, o §3o do mesmo dispositivo legal ressalta que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia cinge-se à verificação da impossibilidade de penhora integral dos valores bloqueados, em razão do bloqueio ter incidido em conta poupança, ou, subsidiariamente, de ser assegurada a meação do cônjuge, bem como da possibilidade de levantamento imediato dos valores. Sobre a primeira questão, por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante demonstrou que o bloqueio se realizou em conta poupança (extrato de ID 243600725 dos autos de origem), absolutamente impenhorável. Conquanto o juízo a quo tenha sinalizado a probabilidade do direito em relação à alegação de proteção à meação – que corresponde ao pedido subsidiário – o fato é que a proteção à penhora conferida à conta poupança impede, em tese, a constrição de qualquer valor até o limite de quarenta salários-mínimos. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme decidido pelo Conselho Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.677.144/RS, há presunção absoluta de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança. 2. Sendo inferior a 40 salários mínimos o montante penhorado no caso concreto, resta demonstrada sua impenhorabilidade. 3. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1997566, 0752975-49.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) A despeito desse reconhecimento, o levantamento imediato do valor tem potencial irreversibilidade e natureza satisfativa, cabendo ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ademais, a decisão agravada foi proferida com base exclusiva nas afirmações contidas na petição inicial, sem submissão ao contraditório. Em conclusão, não resta verificada a cumulação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora